Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-60.2020.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1000211-60.2020.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: Adilson Andrade e Silva.
Recorrido: Instituto de educação Século XXI LTDA – EPP.
Data do Julgamento: 22/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTESTAÇÃO CADASTRADA COM SIGILO - IMPEDIMENTO DE ACESSO DO RECORRENTE AO CONTEÚDO - IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido a marcação equivocada de sigilo, o recorrente, não teve acesso a peça contestatória, fato que o impediu de impugnar os argumentos da requerida, o que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da audiência de conciliação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000211-60.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON ANDRADE E SILVA - CPF: 832.259.941-20 (RECORRENTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP - CNPJ: 04.004.880/0001-25 (RECORRIDO), HELDER PAULO DE SOUZA CRUZ - CPF: 073.996.976-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTESTAÇÃO CADASTRADA COM SIGILO - IMPEDIMENTO DE ACESSO DO RECORRENTE AO CONTEÚDO -

IMPUGNAÇÃO

PREJUDICADA - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Devido a marcação equivocada de sigilo, o recorrente, não teve acesso a peça contestatória, fato que o impediu de impugnar os argumentos da requerida, o que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da audiência de conciliação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020